Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-18
Data de publicação: 2009-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO TESTEMUNHA OU 
   INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O sistema 
   processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu na qualidade 
   de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o 
   agravante.
Exceção aberta para o caso de co-réu colaborador ou 
   delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 
   9.807/1999.
A hipótese sob exame, todavia, não trata da 
   inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do 
   agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de 
   co-denunciado.
Daí por que deve ser aplicada a regra geral da 
   impossibilidade de o co-réu ser ouvido como testemunha ou, ainda,
   como informante.
Agravo regimental não provido.